Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Maciel contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 122997287 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Liq Corp S.A. (processo n. 0724625-87.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos: Retire-se o sigilo da petição retro, eis que não se trata das hipóteses previstas nos incisos do art. 189 do CPC. Quanto ao mais, o parcelamento previsto do art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento se sentença, conforme disposto no parágrafo 7o do referido dispositivo legal. Logo, considerando, inclusive, a discordância do exequente (ID 122584114), indefiro o parcelamento postulado pelo devedor no ID 122498848. Nesse passo, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, ante o decurso de prazo para pagamento voluntário do débito, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID retro - R$ 266.949,89). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. (...) Na origem, as pesquisas SisbaJud (Id 123579045 do processo de referência), RenaJud (Id 123579046 do processo de referência) e InfoJud (Id 123579047 do processo de referência) não retornaram resultados. O executado opôs embargos de declaração (Id 123814942 do processo de referência), apontando omissão em relação à pesquisa na modalidade teimosinha, os quais foram rejeitados na origem (Id 124064036 do processo de referência). Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 35894705), informa que o cumprimento de sentença busca satisfazer débito reconhecidamente comprovado em título executivo extrajudicial em desfavor da ora agravada. Informa que o juízo de origem, “ao analisar os pleitos de consulta aos sistemas judiciais de constrição de bens do executado, desconsiderou o pleito da pesquisa ser diretamente realizada na modalidade TEIMOSINHA, que permite repetições das ordens de bloqueio por uma determinada quantidade de dias, como forma de tornar mais efetiva a constrição de bens e a satisfação do resultado da execução”. Assevera a indicação do juízo de que “a medida poderia ser utilizada tão somente se, em caso de primeira pesquisa, fosse encontrado algum saldo na conta da executada, ora agravada”. Diz ser a medida completamente descabida e descoberta de razão, porquanto a “Teimosinha foi prevista justamente para tornar maior a chance de êxito da medida de consulta ao SisbaJud”. Tece considerações sobre a melhora e aperfeiçoamento do sistema de pesquisa de bens, por meio da implantação do SisbaJud. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa teimosinha como forma de garantir o resultado frutífero da execução. Aduz ter requerido ordem de bloqueio, na modalidade reiterada (“teimosinha”), para pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias da agravada, no entanto o requerimento foi indeferido com o argumento de que sua adoção seria possível somente quando demonstrado indícios de sucesso, haja vista carga de trabalho excessiva no juízo. Insiste em nova pesquisa via SisbaJud. Colaciona julgados deste TJ decidindo favoravelmente a utilização desta ferramenta. Requer que o pleito inicial seja integralmente atendido, uma vez que foi feito pedido expresso para que a pesquisa no SisbaJud fosse feita na modalidade teimosinha. Ao final, requer: 1) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a antecipação da tutela recursal, por meio de liminar, com o deferimento imediato da penhora via SISBAJUD utilizando a ferramenta TEIMOSINHA pelo prazo de 30 dias; 2) A intimação dos agravados para, se desejarem, ofertar contrarrazões no prazo legal. 3) No mérito, que seja provido o presente recurso para: a) reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao sistema SISBAJUD, adequando-a para a modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Preparo regular (Ids 35895813 e 35895814). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, ao postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não indicou os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar. De fato, não estão expostas na peça recursal as razões de fato e de direito pelas quais espera o agravante a concessão da tutela liminar. Não demonstrou, sequer citou, qual seria o perigo de dano sofrido com a demora do julgamento de mérito do presente recurso para reforma da decisão que indeferiu seu pedido de realização de pesquisa SisbaJud por meio da modalidade “Teimosinha”. Deixou, assim, de indicar situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que impeça a natural espera pelo desenvolvimento do feito até julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente, ao cabo, deixou de fundamentar o seu pedido de tutela de urgência, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal, apenas mencionado de forma genérica nas razões recursais, conclui-se pelo indeferimento do pleito. À vista do exposto, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. IV e parágrafo único, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora